Tribunal: TJDFT
Processo: 0722915-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte seu pedido inicial para condenar o banco réu a indenizar-lhe o valor de R$ 3.999,99 referente à transferência via PIX por ele não reconhecida; contudo, não houve condenação em danos morais, razão pela qual o autor insurgiu-se. Em seu recurso, pleiteou a concessão da gratuidade de justiça, no mérito aduz que houve o reconhecimento administrativo da falha de segurança, que o autor ficou sem acesso à sua conta bancária por duas semanas, com impacto direto no seu estado mental, pois ficou privado do dinheiro durante período de férias, além dos sentimentos de insegurança e angústia. Requer a reforma da sentença para o reconhecimento do dano moral.
II. Recurso próprio, tempestivo e sem preparo, diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 63003171).
III. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro ao autor/recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça, com base nos extratos bancários (63003108/63003160).
IV. A pretensão recursal do autor/recorrente é reconhecimento do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço do réu/recorrido quanto à segurança das operações bancárias. Não obstante a falha na prestação de serviços, não se verifica comprovação mínima quanto ao sofrimento relatado, sem que se possa dizer em dano moral in re ipsa (presumido).
V. Ademais, frisa-se que no boletim de ocorrência registrado pelo autor/recorrente, (ID 63003085) ele descreve que recebeu um e-mail, e, posteriormente, colocou sua senha, de modo que pode ter concorrido para fraude perpetrada por terceiros, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventual dano moral suportado pelo recorrente/autor, conforme entendimento deste TJDFT: (Acórdão 1895497, 07014706520248070017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2024, publicado no PJe: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da Gratuidade de Justiça ora deferida.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95